Tribunal: STF
Processo: Rcl 51823
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gabriel Almeida Brito propôs reclamação constitucional em face de acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Balsas/MA, proferido nos autos de n. 0802481-64.2018.8.10.0147, que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário e que seu recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que não foi demonstrada a existência de repercussão geral da matéria discutida, bem como de que análise do mérito da controvérsia foi realizada com base em legislação infraconstitucional.



    Aduz usurpada a competência desta Corte para apreciar o agravo em recurso extraordinário. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação dos autos originários e, ao fim, a remessa dos autos do agravo a esta Corte Suprema.



    É o relatório. Decido. 



    2. Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli)



    No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho do ato reclamado:



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O recorrente, além de não demonstrar a ocorrência de ofensa direta à constituição federal, não demonstrou a ocorrência de repercussão geral, conforme previsão do art. 102, §3º da Constituição Federal de 1988. 



    É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Ao contrário do alegado pela parte recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). 



    Ademais, pretende a parte recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa a dispositivos da Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. 



    […]



    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte recorrente consiste em examinar a convicção judicial, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise do mérito da decisão proferida por esta turma recursal, que foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento. 



    Verifico, assim, que a decisão impugnada diverge da orientação desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator